Tribunal: TJDFT
Processo: 0740692-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740692-62.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE APARECIDO SOARES DA SILVA AGRAVADO: GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ APARECIDO SOARES DA SILVA contra decisão exarada pelo MM Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701952-97.2020.8.07.0002, ajuizado por GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS em desfavor da COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SEM TETOS DE BRAZLÂNDIA LTDA. e do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 14104515), o d. Magistrado de primeiro grau suspendeu a autonomia patrimonial do dirigente da devedora, o agravante, e determinou que os atos executórios alcancem o respectivo patrimônio pessoal, sob fundamento de que o estatuto consumerista adotou a teoria menor da desconsideração dos efeitos patrimoniais da personalidade jurídica. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega que é pessoa deficiente e sua única fonte de renda é o Benefício de Prestação Continuada a Pessoa com Deficiência recebido junto o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Ressalta que possui vários empréstimos consignados, necessitando, assim, da concessão do benefício da justiça gratuita. Sustenta que no processo de origem só foram realizadas duas tentativas de constrição de bens da cooperativa executada (RENAJUD e SISBAJUD), que restaram infrutíferas, tendo posteriormente o credor informado a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel de propriedade da Cooperativa, em outro processo de cumprimento de sentença. Ressalta que considerando que o imóvel pertencente a Cooperativa é avaliado em um valor superior à dívida, o agravado deveria prosseguir com penhora do imóvel para a satisfação de seu crédito. Assevera que a desconsideração da pessoa jurídica foi precipitada pelo Juízo a quo, pois havia outras medidas para satisfazer o crédito penhorado pela devedora, não tendo sido esgotadas as medidas restritivas. Destaca que a inexistência de patrimônio da pessoa jurídica não permite inferir situação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Acrescenta que apesar de invocado o Código de Consumidor, não foi comprovado nos autos nenhum dos pressupostos legais para a instauração da desconsideração da personalidade jurídica, como abuso de direito, excesso de poder, infração da lei ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. Frisa que apesar da Cooperativa encontrar-se inoperante, com assembleias vencidas, não justifica a conclusão pela má-fé. Ao final, pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça, e a atribuição de efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada, ante o risco da perseguição do patrimônio do agravante. Em provimento definitivo, requer o provimento do agravo, a fim de reformar a r. decisão, com o indeferimento da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o agravante juntou aos autos declaração de hipossuficiência, e extrato do benefício do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, documentos inaptos para comprovar a hipossuficiência financeira e demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. No sentido de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade e não vincula o magistrado, é oportuno colacionar os arestos emanados desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. POSSIBILIDADE DE O JUIZ INDEFERIR, SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, §§ 2o, 3o, DO CPC. DOCUMENTAÇÃO DESCONSTITUINDO A PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA. 1. O § 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Além disso, o § 3o, do referido artigo, confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo tal declaração ser contestada pela parte contrária ou rejeitada por juízo competente, se existir incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem os autos. 2. A documentação juntada aos autos desconstitui a presunção de hipossuficiência declarada, porquanto a parte recorrente aufere renda mensal suficiente para arcar com as despesas processuais, sem inviabilizar seu próprio sustento, bem como seus gastos mensais ordinários revelam-se dentro dos padrões normais, sendo compatíveis com sua condição sócio-econômica. Logo, impõe-se a manutenção do decisum que lhe indeferiu a gratuidade judiciária. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1437167, 07187431620218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PLEITO NÃO FORMULADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. DECOTE DO EXCESSO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONCESSÃO DA BENESSE DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUANTUM. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. 2. Consoante dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o magistrado, a quem cabe o indeferimento do pedido caso exista elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o pagamento do preparo recursal representa ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, assim como o recolhimento das custas iniciais, demonstrando aptidão para arcar com os encargos do feito. 4. Os honorários sucumbenciais fixados não comportam majoração quando se verifica que foram observados na r. sentença, de forma adequada e compatível, a complexidade, natureza e importância da causa, bem como o grau de zelo do causídico, em atendimento ao regramento contido no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida para acolher a preliminar de julgamento extra petita e decotar o excesso. (Acórdão 1392925, 07071372820218070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos declaração de imposto de renda do ano base 2021, extratos bancários e demais documentos necessários a comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022 às 16:27:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora